Tribunal: TJMT
Processo: 1018231-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018231-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4595-00 (AGRAVADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA - CPF: 645.691.792-15 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – DINHEIRO APREENDIDO EM ESPÉCIE – RESTITUIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Incabível, de forma liminar, a restituição de elevada quantia em espécie, apreendida em contexto de crime onde o agravante inclusive foi condenado a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha.

III - Não bastasse, o longo lapso de tempo decorrido desde a apreensão do valor (06.12.2009), milita em desfavor da urgência da medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Restituição de Coisas Apreendidas de no 1001328-27.2020.8.11.0078, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a restituição de valores apreendidos em processo judicial criminal.

Para tanto, o agravante alega que não houve decreto de perdimento dos valores reclamados na sentença penal, tampouco a comprovação de eventual ilicitude do numerário apreendido em seu poder, o que é suficiente para a devolução do dinheiro que se encontra ilegalmente na posse do agravado.

Salienta que o numerário não interessa mais ao processo criminal, mormente porque inexiste decisão de sequestro dos valores, apenas a apreensão provisória, prejudicada com a superveniência de sentença definitiva.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 56015958).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que o agravante pretendia a restituição de valores apreendidos em processo judicial criminal.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, constata-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, não é possível aferir, extreme de dúvidas, apenas com base da prova documental encartada aos autos, que o valor de R$ 454.826,14 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e catorze centavos), apreendido com o agravante em uma mata 4 (quatro) dias depois do assalto a uma agência do Banco do Brasil no município de Paranatinga/MT, é produto lícito, mormente pela improbabilidade de que uma pessoa comum esteja portando tão vultosa quantia em um local inusitado quanto ao da apreensão do numerário.

Assim, incabível, de forma liminar, a restituição de elevada quantia em espécie, apreendida em contexto de crime onde o agravante inclusive foi condenado a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha.

Não bastasse, o longo lapso de tempo decorrido desde a apreensão do valor (06.12.2009), milita em desfavor da urgência da medida, razão pela qual a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020